Tribunal: TJDFT
Processo: 0710082-64.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXTINTA. PROPOSITURA DE AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. “Segundo dispõe o Art. 286, inciso II, do Código de Processo Civil, e o Art. 145, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria desta Corte, quando se tratar de repropositura de ação, cujo processo tenha sido extinto sem resolução de mérito, a distribuição far-se-á por dependência.
A incidência de tal sistemática encontra-se afeta às demandas distribuídas a Juízos com idêntica competência sobre a matéria e territorial, não alcançando, contudo, os feitos que envolvam os Juízos das Varas Cíveis e os que integram o microssistema dos Juizados Especiais.
Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1306319, 07175682120208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no DJE: 17/12/2020.)
2. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.